Tribunal: TJDFT
Processo: 0000258-87.2018.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000258-87.2018.8.07.0008 RECORRENTE: HEGON HENRIQUE BRITO XAVIER RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PROCEDIMENTO DO JÚRI. HOMICÍDIOS. TRÊS TENTATIVA. CONSUMADO CONTRA MENOR IMPÚBERE. APLICAÇÃO DA PENA. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA DO JUIZ-PRESIDENTE CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. INOCORRÊNCIA. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. ERRO OU INJUSTIÇA APLICAÇÃO DA PENA. NÃO VERIFICADOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Os fundamentos devolvidos à Instância Recursal são delimitados pelo termo recursal, impondo-se a análise do recurso de forma ampla, nos moldes delimitados no referido Termo, à luz de todas as alíneas do art. 593, inciso III, do CPP, ainda que as razões tenham se limitado à argumentação ao art. 593, inciso III, alínea “c” e “d” do CPP. 2. Quando os atos processuais produzidos em momento posterior à pronúncia, forem realizados com observância do rito processual estabelecido no Título I, Capítulo II, do Livro II do CPP, não se verifica nulidade posterior à pronúncia. 3. O CPP apenas permite a interposição da apelação quando a decisão dos jurados é “manifestamente contrária” às provas coligidas aos autos. Assim, havendo provas aptas a sustentarem a tese adotada em plenário pelos jurados, não cabe ao Tribunal ad quem a sua alteração. 4. Inexistência de erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança (art. 593, III, “c”). Dosimetria escorreita. 5. Devidamente demonstrado pelas provas coligidas aos autos que o apelante detinha animus necandi, deve-se priorizar a intima convicção que vigora no Tribunal do Júri, sendo incabível apontar decisão contraditória dos jurados, pois não se sabe a que tese os jurados aderiram para o reconhecimento do dolo eventual. Ademais, como cediço, a CR/88 assegurou ao Júri a soberania dos veredictos. 6. Recurso conhecido desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 593, inciso III, alínea “d”, do CPP, sustentando que o julgamento proferido pelo Conselho de Sentença deve ser desconstituído, pois proferido contrário às provas dos autos, dissociado integralmente da prova judicializada. Pugna, assim, para que seja submetido a novo julgamento. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada afronta ao artigo 593, inciso III, alínea “d”, do CPP, porquanto a análise da tese recursal (pedido de realização de novo julgamento ante o reconhecimento de que a decisão do júri foi contrária às provas coligidas ao feito) demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundamentado em divergência jurisprudencial III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030